Tribunal: TJPA
Processo: 0851990-97.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0851990-97.2023.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLCIOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IASB

APELADO: ROSEANA FREITAS DA CRUZ ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (IASB). SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ANEURISMA CEREBRAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. EXIGÊNCIA DE FINANCIAMENTO PARA CUSTEIO DE OPME’S E INSUMOS CIRÚRGICOS. ILEGALIDADE. AFRONTA AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE (ART. 196 DA CF/88). PREVALÊNCIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CANCELAMENTO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém – IASB contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o cancelamento de contratos de financiamento firmados para custeio de insumos cirúrgicos indispensáveis ao tratamento de aneurisma cerebral da autora, bem como a restituição dos valores descontados e a garantia de cobertura integral do tratamento, independentemente de novos financiamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber: (i) se é legítima a exigência de financiamento, com base no Decreto Municipal nº 37.522/2000 (modalidade complementar do PABSS), para custeio de materiais e insumos imprescindíveis à realização de procedimento cirúrgico essencial; (ii) se tal exigência viola o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana; e (iii) se deve ser mantida a condenação ao cancelamento dos contratos e à restituição simples dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, constitui norma de eficácia plena, impondo ao Poder Público o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à promoção, proteção e recuperação da saúde.

4. Decreto municipal não pode restringir o núcleo essencial de direito fundamental, nem condicionar tratamento médico vital à celebração de contratos de financiamento que imponham ônus desproporcional ao segurado.

5. O procedimento cirúrgico para tratamento de aneurisma cerebral, com internação e utilização de materiais indispensáveis ao ato operatório, insere-se no âmbito da cobertura básica hospitalar, não sendo razoável transferir ao usuário, por meio de financiamento compulsório, o custeio de insumos essenciais.

6. Ainda que se trate de plano de autogestão, ao qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ), permanecem íntegros os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. O argumento de preservação do equilíbrio econômico-financeiro do plano não se sobrepõe ao direito fundamental à vida e à saúde, especialmente em hipóteses de urgência e risco à integridade física do segurado.

8. Correta a sentença ao determinar o cancelamento dos contratos de financiamento e a restituição simples dos valores descontados, com observância da prescrição quinquenal e aplicação da taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É ilegal a exigência de financiamento para custeio de insumos cirúrgicos indispensáveis à realização de procedimento médico essencial, quando tal condicionamento compromete o núcleo do direito fundamental à saúde.

O equilíbrio econômico-financeiro de plano de saúde de autogestão não pode prevalecer sobre o direito à vida e à saúde do segurado, especialmente em situações de urgência médica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 37, caput; 196; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgRg no REsp 1.260.121/SP; TJPA, Apelação Cível nº 0038048-12.2015.8.14.0301.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO E

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton marque Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém – IASB em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer movida por Roseana Freitas da Cruz Andrade, nos seguintes termos (ID 25110954):

“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos pleiteados à inicial e extingo a lide com resolução do mérito, para determinar ao IASB que proceda ao cancelamento dos contratos de financiamento em tela (nº.

58047/2023, 557197/2022, 55797/2022, 57231/2023, 57230/2023 e 59965/2023), e que restitua à Autora os valores descontados, determinando-se ainda ao requerido, que forneça à requerente toda assistência médica, hospitalar e ambulatorial que se fizer necessária, conforme prescrição médica e independentemente da celebração de novos planos de financiamento.

Quanto ao ressarcimento dos valores já pagos pela Autora a título de financiamento, sobre o valor total da condenação a ser apurado em liquidação, respeitada a prescrição quinquenal, sobre a soma devida em razão da condenação da Fazenda Pública, haverá a incidência, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021[1], devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

Sem custas e sem condenação em despesas processuais pela Fazenda Pública, conforme o art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o IASB em honorários advocatícios, em virtude da sucumbência em parte, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 2º § 3º, inciso I do CPC.

Deixo de condenar a parte Autora em honorários de advogado, em virtude da sucumbência em parte, haja vista ter sucumbido no menor pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, para reexame necessário, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, data registrada no sistema.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta violação ao princípio da legalidade, porquanto o Decreto Municipal nº 37.522/2000 prevê expressamente a modalidade complementar do Plano de Assistência Básica à Saúde e Social – PABSS, a qual admite financiamento para serviços não incluídos na modalidade básica.

Pontua a necessidade de preservação do equilíbrio econômico-financeiro do plano, sob pena de prejuízo aos demais usuários e às finanças públicas.

Defende a validade do regime de coparticipação, com respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na regulamentação municipal, ressaltando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão, nos termos da Súmula 608 do referido Tribunal Superior.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença e julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 25110962).

O Ministério Público 2º Grau emitiu parecer opinando pelo desprovimento do apelo (ID 28572968).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Ademais,
ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excederá 500 (quinhentos) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC) e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar se é legítima a exigência, por parte do IASB, de formalização de contratos de financiamento para custeio de insumos cirúrgicos (OPME’s), medicamentos e demais materiais indispensáveis à realização de procedimento cirúrgico destinado ao tratamento de aneurisma cerebral da autora, bem como se correta a sentença que determinou o cancelamento dos contratos celebrados e a restituição dos valores descontados.

O Juízo de primeiro grau, com fundamentação sólida e coerente, reconheceu que a exigência de financiamento como condição para a realização de procedimento cirúrgico essencial viola o direito fundamental à saúde e à vida, assegurados constitucionalmente, razão pela qual julgou parcialmente procedente a ação. O parecer ministerial em segundo grau, de igual modo, concluiu pelo desprovimento do recurso, enfatizando a prevalência do direito fundamental à saúde sobre argumentos de ordem financeira e regulamentar.

Passo à análise.

A Constituição da República dispõe, em seu art. 196:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Trata-se de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, que impõe ao Poder Público o dever de assegurar acesso integral e adequado às ações e serviços de saúde. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o direito à saúde constitui direito fundamental diretamente exigível.

No caso concreto, restou incontroverso que a autora, servidora pública municipal inativa e segurada titular do IASB, foi diagnosticada com aneurisma sacular de artéria cerebral esquerda (seguimento M1), com indicação médica de procedimento cirúrgico. A realização da cirurgia foi condicionada à formalização de contratos de financiamento, totalizando valores expressivos, circunstância que comprometeu sua subsistência.

O recorrente sustenta que agiu em estrita observância ao Decreto Municipal nº 37.522/2000, o qual instituiu a modalidade complementar do Plano de Assistência Básica à Saúde e Social – PABSS, prevendo financiamento para serviços não contemplados na modalidade básica. Invoca, ainda, o princípio da legalidade e a necessidade de preservação do equilíbrio econômico-financeiro do plano, além de defender a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão, com base na Súmula 608 do STJ.

Todavia, tais argumentos não merecem acolhida.

Primeiramente, cumpre salientar que o princípio da legalidade administrativa (art. 37, caput, da CF/88) não pode ser interpretado de forma dissociada da supremacia da Constituição. Nenhum ato normativo infralegal — como decreto municipal — pode restringir ou esvaziar o conteúdo essencial de direito fundamental.

O próprio Decreto Municipal nº 37.522/2000, ao disciplinar a modalidade básica, assegura internação hospitalar, assistência médica, medicamentos prescritos e material de sala. O procedimento cirúrgico indicado à autora — destinado ao tratamento de aneurisma cerebral — insere-se no âmbito de cobertura hospitalar e de urgência, não se revelando juridicamente razoável transferir à segurada, mediante financiamento compulsório, o custeio de insumos imprescindíveis à própria realização do ato cirúrgico.

Conforme bem destacou a sentença, o plano pode delimitar as doenças cobertas, mas não pode restringir o tratamento necessário à cura da patologia reconhecida. A exigência de financiamento como condição para viabilizar cirurgia essencial configura, na prática, negativa indireta de cobertura.

Ainda que se trate de plano de autogestão, ao qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ), tal circunstância não afasta a incidência dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), da razoabilidade e da proporcionalidade, nem autoriza a Administração Pública a impor ao segurado ônus financeiro desproporcional em situação de risco à vida.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que é abusiva a exclusão de procedimentos imprescindíveis ao êxito do tratamento médico. A ratio decidendi desses precedentes — embora muitos envolvam planos privados — reside na proteção da integridade física e da vida do paciente, valores que assumem ainda maior relevo quando se trata de plano administrado por ente público.

O argumento relativo ao equilíbrio econômico-financeiro do plano não pode prevalecer sobre o direito fundamental à saúde, especialmente em hipóteses de urgência e risco à vida. A proteção atuarial do sistema deve ser buscada por meios legítimos e compatíveis com a Constituição, não sendo admissível condicionar tratamento vital à celebração de contratos de financiamento que impõem ao segurado endividamento significativo.

O parecer ministerial foi preciso ao afirmar que condicionar tratamento médico essencial a financiamento coloca o usuário em situação de vulnerabilidade extrema, afrontando o núcleo essencial do direito à saúde.

Ademais, a sentença agiu com equilíbrio ao afastar apenas a restituição em dobro — por ausência de amparo legal — e ao determinar a restituição simples dos valores descontados, com observância da prescrição quinquenal e incidência da SELIC nos termos da EC nº 113/2021, mantendo-se dentro dos parâmetros legais aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública.

Assim, a decisão recorrida harmoniza-se com a Constituição Federal, com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO

E

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em razão do integral desprovimento do recurso,
majoro
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) das verbas sucumbenciais a serem fixadas na fase de liquidação, seguindo a jurisprudência predominante do STJ de que “a sentença ilíquida não obsta à estipulação de um percentual a título de majoração de honorários recursais, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 1.900.143/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022).

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário ou reconhece devido valores remuneratórios a servidores públicos é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos, razão pela qual está dispensada da Remessa Necessária”.

(EDcl no REsp n. 1.891.064/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020)

Belém, 18/03/2026